Tribunal: TJDFT
Processo: 0751538-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751538-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAUJO AGRAVADO: CLINICA INTEGRACAO HUMANA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAÚJO. O recurso sequer foi analisado para a análise da presença dos requisitos de admissibilidade, mas a agravada atravessou petição manifestando-se pelo indeferimento da tutela de urgência. A fim de evitar tumulto processual, e considerando que a agravada poderá, se o caso, manifestar-se no momento oportuno, até mesmo para impugnar eventual decisão contrária a seus interesses, determino que seja desentranhada a petição referida no ID 66890186 e entregue a seu subscritor. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator